Tribunal: TJDFT
Processo: 0733143-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733143-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: TOMAZIA DE AQUINO SERRA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de TOMAZIA DE AQUINO SERRA BARBOSA, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Ante o lapso temporal decorrido desde a última busca de ativos financeiros, defiro a renovação da pesquisa. Nos termos do art. 854 do CPC, faça-se a pesquisa SISBAJUD, sem dar ciência prévia ao devedor. Após a conclusão da diligência, publique-se esta decisão com retirada do sigilo e certifique-se o resultado da pesquisa. Se frutífera, intime-se o devedor sobre a indisponibilidade, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Sem manifestação, determino a transferência para conta judicial, converta-se o bloqueio em penhora, transfira-se ao credor e, se total a penhora, venham conclusos para extinção. Se infrutífera, defiro sucessivamente as pesquisas pelas ferramentas do RENAJUD e INFOJUD. Esclareço que, na hipótese de serem localizados bens imóveis situados no Distrito Federal na consulta ao sistema INFOJUD, compete à parte credora promover a pesquisa dos respectivos bens junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico/eRIDFT, mantido pela ANOREG/DF no endereço eletrônico – https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home. Fica ciente o exequente de que eventual pedido de penhora deverá estar acompanhado da certidão atualizada de registro do imóvel. Sendo a parte exequente beneficiária da justiça gratuita, fica autorizada a utilização deste sistema por este juízo, caso haja requerimento. Se todas pesquisas restarem infrutíferas, intime-se o credor para indicar bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão. (...)” Em suas razões recursais, informa o exequente tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual requereu a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD com reiteração automática, entretanto, foi deferida apenas a consulta ao sistema de forma simples. Argumenta que a reiteração automática de consultas ao sistema SISBAJUD confere maior efetividade à execução e possui mais chances de alcançar a satisfação do crédito; e que a penhora de ativos financeiros é o primeiro item elencado na lista de preferências de bens à penhora descrito no art. 835 do CPC. Requer a reforma da decisão recorrida para que: seja deferida a tentativa de constrição via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, com prazo de 30 (trinta) dias. Preparo recolhido (ID 49998249). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO Conforme relatado, o exequente/agravante alega, em suas razões recursais, que já foram empreendidas diversas diligências para a localização de bens penhoráveis em nome da executada, todas infrutíferas. Nesse contexto, aduz que requereu ao juízo a quo a realização de pesquisas de bens do executado por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, o que foi indeferido. Dessa forma, interpôs o presente recurso. Contudo, nota-se que o referido pedido não foi objeto da decisão recorrida, ou sequer requerido na origem. Em análise à petição de ID. 163506712 (autos de origem), que deu origem à decisão agravada (ID. 163924382 – autos de origem), observa-se que a parte exequente/agravante se limitou a pleitear a realização de pesquisa SISBAJUD, sem especificar a modalidade “teimosinha”, conforme segue: “(...) Assim, consoante lhe é facultado pelo Art. 798, II, c/c Art. 829, § 2o, Art. 835, I e Art. 854, todos do CPC/2015, vem indicar à penhora os ativos financeiros constantes nas respectivas contas correntes da Executada, a qual desde já requer seja realizada, por esse juízo, através do convênio BACENJUD na conta do devedor, determinando-se o bloqueio de valores suficientes para o pagamento da obrigação. (...)” Dessa forma, uma vez que o pedido para realização de pesquisa SISBAJUD com reiteração automática não foi formulado na origem, configura-se inovação recursal, o que impossibilita a análise por este Tribunal, em respeito aos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição. É este o entendimento deste e. Colegiado, vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. 1. Questão que não foi objeto da decisão agravada, e nem mesmo havia sido suscitada na instância de origem, representa inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico, além de contrariar o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso. (...) (Acórdão 1427934, 07058886820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO. AMBULÂNCIA. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCUMBÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 141, 336, 1.013, § 1o, e 1.014). (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1380357, 07212931520208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 3/11/2021). Ante todo o exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, eis que fundado em matéria não deduzida perante o d. Juízo de 1o grau. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2024 17:24:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora